Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712009-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: JUSSARA CRUZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de JUSSARA CRUZ DOS SANTOS, processo n. 0703567-08.2019.8.07.0019, na qual acolheu a impugnação a penhora apresentada pela agravada/devedora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 190815106 dos autos de origem): “1. Cuida-se de impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD nas contas de titularidade do executado. 2. Em suas razões, o executado alega que o bloqueio recaiu sobre valores decorrentes do seu salário. 3. Os autos vieram conclusos. 4. Decido. 5. O art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.". 6. Com isso, em regra, indefere-se a constrição sobre os rendimentos da parte executada se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos. 7. É certo que, atualmente, a jurisprudência consolidou a possibilidade de relativização da natureza impenhorável das verbas salariais à luz de particularidades do caso concreto. Com efeito, excepcionalmente, será possível manter o bloqueio incidente sobre verbas, em tese, impenhoráveis, quando demonstrada a inexistência de lesão à subsistência do devedor e da sua família em virtude da referida manutenção. 8. No entanto, ao analisar os autos, conclui-se que a relativização da impenhorabilidade não é cabível no caso em apreço, pois há risco concreto à subsistência do executado. 9. Isso porque o contracheque, os extratos e os comprovantes de gastos mensais apresentados comprovam que o bloqueio da verba salarial da ré representa possível risco à sua subsistência. 10. Portanto, desconstituo as constrições e determino a liberação dos valores bloqueados. 11.Operada a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada ou oficie-se para a transferência do valor bloqueados. 12.Intime-se a parte exequente para indicar novos bens para satisfação do seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, a agravante diz que a agravada não teria comprovado que a penhora causaria prejuízo a sua subsistência. Pleiteia a manutenção da penhora. E tese subsidiária, defende que seja mantida a penhora de 30% do valor bloqueado, pois admitida mitigação a regra de impenhorabilidade de salário. Ao final requer: “a) A atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinando a manutenção integral da penhora de ID. 185016229, no valor de R$ 641,48 (seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos)., ou caso assim não se entenda, seja determinada a manutenção, ao menos parcial, na alíquota de 30%; b) Considerando V. Exas. necessário, a intimação do MM. Juiz a quo, para prestar as informações que considerar pertinentes;” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57268710. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada, pela agravada/demandada, à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator